Tribunal: TJES
Processo: 5000824-67.2022.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2022-12-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000824-67.2022.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANTONIO CARLOS GONCALVES
RECORRIDO: BANCO BMG SA
RELATOR(A
):THAITA CAMPOS TREVIZAN

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5000824-67.2022.8.08.0012

RECORRENTE: ANTONIO CARLOS GONCALVES

RECORRIDO: BANCO BMG S.A

RELATORA: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE: ADRIANO CORREA DE MELLO

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. PRETENSÃO DO CONSUMIDOR DE CONTRATAR EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. NÃO DEMONSTRADO O CUMPRIMENTO DO DEVER DE PRESTAR TODAS AS INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS AO CONSUMIDOR. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de ação ajuizada por Antônio Carlos Gonçalves, em face de BANCO BMG S.A. Narra o autor, em síntese, que realizou a contratação de um empréstimo com o requerido no ano de 2015 e que, posteriormente, solicitou ao banco que fosse descontado o valor restante de seu débito para que fosse encerrada a dívida. Contudo, informa que o requerido continua realizando descontos no valor de R$ 55,00 em seu benefício previdenciário, no qual consta que o empréstimo foi contratado no ano de 2017. Pleiteou, portanto, pela condenação do requerido ao pagamento de danos morais; pela realização de um cálculo referente aos valores devidamente descontados de seu benefício previdenciário, para que sejam restituídos; pelo cancelamento do contrato e, por conseguinte, pela suspensão dos descontos.

Em sede de contestação (ID. 2917101), o requerido suscitou, preliminarmente, a prescrição e decadência. No mérito, alegou que o contrato foi celebrado em 12/07/2017, e que se trata de contrato de cartão de crédito consignado, o qual foi aderido pelo autor, que tinha pleno conhecimento do produto contratado. Aduz que o autor efetuou um saque permitido pelo contrato, e que os valores descontados são devidos. Sustenta a obrigatoriedade do cumprimento do contrato e que a cobrança se trata de exercício regular de um direito, inexistindo conduta antijurídica do banco e danos indenizáveis.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença pelo magistrado
a quo
(ID. 2917113)
,
que resolveu a lide nos seguintes termos:

Dessarte, demonstrada a validade da contratação e a regularidade dos descontos, a rejeição dos pedidos cominatórios é medida que se impõe.

Outrossim, não merece guarida o pleito indenizatório, visto que não ficou comprovada qualquer falha na prestação de serviço do réu a configurar sua responsabilidade civil (art. 14, §3º, I, do CDC), tampouco violação a um dos direitos da personalidade do autor a caracterizar o dano moral (art. 5º, inc. V e X, da CF).

Ante o exposto, julgo improcedentes os pedidos iniciais e, via de consequência, resolvo meritoriamente o processo, na forma do art. 487, inc. I, do CPC.

Irresignado, o autor interpôs recurso inominado (ID. 2917124). Em suas razões, alega que restou evidenciado o desconhecimento acerca da modalidade da contratação, sobretudo pelo fato de que buscou o banco requerido para promover a liquidação do contrato. Portanto, aduz que houve o descumprimento do dever de informar ao consumidor acerca das condições contratadas. Afirma que sua condição é de hipervulnerabilidade, pelo fato de se tratar de pessoa idosa. Requer, portanto, a reforma da sentença, para que seja julgada procedente a pretensão autoral.

Uma vez interposto o recurso, o recorrido apresentou contrarrazões (ID. 2917127). Na ocasião, alega que restou comprovada a contratação do cartão de crédito consignado, e reiterou a necessidade de se cumprir o contrato, inexistindo conduta ilícita capaz de ensejar a indenização pretendida pelo autor. Pugna pela manutenção da sentença.

É o relatório. Passo a decidir.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo somente em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995. Defiro o pleito de assistência judiciária gratuita formulado, eis que demonstrada a situação de hipossuficiência.

Analisando detidamente o acervo fático-probatório, entendo ser o caso de reforma da r. sentença proferida pelo juízo de primeiro grau.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Destaco também, como consequência do reconhecimento da relação de consumo, a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, inciso VIII do CDC.

Reconhecida a aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao presente caso, caberia ao banco recorrente o ônus de provar a regularidade da contratação, colacionando aos autos contrato válido e assinado que justifique os descontos realizados e comprovados no extrato.

Em que pese contrato de adesão a despeito do cartão de crédito consignado assinado acostado nos autos (ID. 2917102),
porém, sem quaisquer testemunhas,
verifico que o recorrente não comprovou que, de fato, ofereceu as informações necessárias ao autor, que pretendia contratar empréstimo consignado, razão pela qual, ouso em discordar do entendimento do magistrado
a quo
.

A contratação ocorreu na modalidade Reserva de Margem Consignável (RMC), ou seja, o consumidor se dirige a uma instituição financeira com o objetivo de contrair um empréstimo, todavia, ao invés de realizar esta contratação, a financeira acaba induzindo o consumidor a contratar um Cartão de Crédito Consignado.

Significa que foi creditado na conta corrente do consumidor o valor pretendido no empréstimo, sendo supostamente enviadas, posteriormente, faturas de um cartão de crédito que muitas vezes sequer é utilizado, com descontos realizados diretamente em sua folha de pagamento de benefício previdenciário, que podem variar de valor até o limite da reserva de margem consignável, incidindo altas taxas de juros e encargos, mensalmente, sobre o saldo devedor lançado em fatura de cartão de crédito.

Como se vê,
in casu,
através das faturas acostadas no ID. 2917103, que não houve utilização do cartão de crédito. Não há provas que sequer tenha sido enviado o cartão (plástico) para o autor.

Portanto, o requerido não se desincumbiu do ônus, que lhe cabia, de provar fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito do autor, conforme dispõe o artigo 373, II, Código de Processo Civil.

Como em todo contrato, a vontade de contratar deve ser livremente manifestada, e, incidindo no caso o Código de Defesa do Consumidor, deve o contratante ser informado de todos os termos do ajuste, e, inclusive, suas consequências, não bastando, tão somente, a assinatura do pacto.

A referida prática tem acontecido de forma frequente gerando vantagens ao fornecedor, uma vez que os juros do cartão de crédito são bastante superiores aos praticados em empréstimos com desconto mediante consignação em folha de pagamento.

A falha na prestação de serviço por parte do banco recorrente, se caracteriza diante da falta do adequado dever de informação, na medida em que não se cercou das cautelas necessárias e pertinentes na prestação de seus serviços. Restam configurados a conduta ilícita e o consequente dever de indenizar o recorrido pelos danos materiais e morais sofridos, nos termos dos artigos art. 3º c/c 7º, p. único e 14 do Código de Defesa do Consumidor c/c 186 e 927 do Código Civil.

Soma-se a isso a presunção de boa-fé do consumidor, vide art. 4º, I e III, da Lei 8.078/90, que possuía a legítima pretensão de contratar um empréstimo consignado nos termos inicialmente propostos e foi surpreendido pela contratação de um cartão de crédito consignado.

Evidentemente que não se está afirmando que os contratos de cartão de crédito são inválidos, mas que no caso em análise, a celebração do negócio se deu mediante vício da vontade do autor, na medida em que ele em momento algum quis contratar um cartão de crédito consignado, até porque, conforme salientado anteriormente, não houve qualquer compra com o cartão.

Desta feita, merece reforma a sentença guerreada, para julgar procedente a pretensão autoral.

Nessa esteira, declaro nulo o contrato de cartão de crédito consignado de nº 49232895. Por conseguinte, determino que o requerido cesse, de imediato, os descontos realizados no benefício previdenciário do autor, e cancele o cartão de crédito decorrente do contrato, sob pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais) até o limite de R$ 2.000,00 (dois mil reais) para o caso de eventual descumprimento das obrigações ora elencadas, na forma do caput, do art. 537 do CPC/15. Condeno o requerido a restituir ao autor os valores descontados de seu benefício previdenciário em razão do contrato em questão, devendo, contudo, ser abatido de tal montante o crédito concedido ao consumidor, qual seja, R$ 1.198,90 (ID. 2917105).

Diante da falha da prestação de serviços ora narradas, condeno o requerido ao pagamento de indenização por danos morais ao autor. Passo ao arbitramento do
quantum
indenizatório.

À falta de critérios definidos pelo Código Civil de 2002, a doutrina e a jurisprudência brasileiras tem utilizado para o arbitramento do dano moral, quatro critérios principais: 1) a gravidade do dano; 2) o grau de culpa do ofensor; 3) a capacidade econômica da vítima; 4) a capacidade econômica do ofensor.

A omissão do Código Civil soa positiva, na medida em que dos quatro critérios, apenas a gravidade do dano se justifica como parâmetro para o arbitramento, eis que os demais critérios são discutíveis e parecem revelar, em última análise, que doutrina e jurisprudência brasileiras têm caminhado, em matéria de dano moral, no sentido oposto à tendência evolutiva da responsabilidade civil. Esta última, por sua vez, tem caminhado para a libertação do propósito inculpador que estabelece a culpa como seu epicentro, e ampliado as tendências de sua objetivação, conferindo destaque ao dano e à reparação.

Logo, entendo por razoável a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o Requerido a adotar posturas mais diligentes nas prestações dos seus serviços.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, reformando a sentença guerreada e julgar procedente a pretensão autoral, para declarar nulo o contrato de nº 49232895; determinar que o requerido cesse, de imediato, os descontos realizados no benefício previdenciário do autor, e cancele o cartão de crédito decorrente do contrato, sob pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais) até o limite de R$ 2.000,00 (dois mil reais) para o caso de eventual descumprimento das obrigações ora elencadas, na forma do caput, do art. 537 do CPC/15; condenar o requerido a restituir ao autor os valores descontados de seu benefício previdenciário em razão do contrato em questão, devendo, contudo, ser abatido de tal montante o crédito concedido ao consumidor, qual seja, R$ 1.198,90 (ID. 2917105); e por fim, condenar o requerido ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, com juros corrigidos pela taxa Selic, na forma do art. 406 do CC, e precedentes recentes do STJ, a contar do presente arbitramento. Deixo de condenar o recorrente no pagamento de custas e honorários ante o provimento do recurso.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.